Tribunal: TJMT
Processo: 1014007-62.2021.8.11.0001
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-09-23
Data de publicação: 2021-09-24

Ementa:
Vide Súmula do Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1014007-62.2021.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[WILLIAM ARRUDA RODRIGUES - CPF: 023.971.071-12 (RECORRENTE), THAIANY COSMES DA SILVA - CPF: 057.488.721-02 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRIDO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Vide Súmula do Julgamento

R E L A T Ó R I O

Dispensado relatório em face ao disposto do artigo 46, da Lei 9.099/95

V O T O R E L A T O R

Recurso Inominado no.:

1014007-62.2021.8.11.0001

Origem:

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá

Recorrente(s):

WILLIAM ARRUDA RODRIGUES

Recorrido(s):

BANCO BRADESCO S/A

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

23/09/2021

SÚMULA DE JULGAMENTO – PERMISSIVO ENCONTRADO NO ARTIGO 46 DA LEI 9099/95

RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE – SUSPEITA DE FRAUDE – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

O Recorrente aduz que no dia 18/03/2021, ao tentar acessar sua conta através do aplicativo, deparou com sua conta BLOQUEADA, diante do fato, a mesma procurou a agência da Reclamada, onde foi informada que sua conta estava bloqueada por SUSPEITA DE FRAUDE, pois teria caído um valor ilegal na conta do Autor, R$ 24.988,77.

A Reclamada argumenta em defesa que o bloqueio se deu por suspeita de fraude, apresentando aos autos Boletim de Ocorrência (id. 99239532) feito por SERGIO DE OLIVEIRA DUARTE, o qual registrou ter sido vítima de hacker que invadiu sua conta e transferiu o montante de R$ 24.988,77 para a conta do Autor William Arruda Rodrigues.

Apesar do Autor informar nos autos que o valor foi recebido como pagamento de venda de iPhones, não logrou êxito em comprovar, sendo que o proprietário da empresa que o Autor alega ter feito negócio, negou conhecer o Autor, através de declaração juntada pelo banco no id. 99239534.

Em verificação no link
https://www.econodata.com.br/lista-empresas/PARA/CASTANHAL/E/04572582000131-EXPANSAO-COMERCIAL-LTDA
,observa-se que a pessoa de nome Leandro Ricardo Zampolo é proprietário da empresa, de onde veio a transferência, e o mesmo aponta que nunca fez negócio jurídico algum com o autor, senão vejamos:

Além disso, imediatamente após o recebimento do depósito, o Autor passou a fazer transferência para outras contas de sua titularidade, deixando clara a tentativa impedir que fosse recuperada a quantia transferida mediante fraude.

O autor não prova a licitude da transferência, existe apontamento criminal contra a transferência que foi feita, mediante a acusação de fraude, pelos interessados e ditos vítimas, sem falar que o autor apesar de dizer que vendeu 5 iPhones nunca comprovou, não tem nota fiscal, e nada que demonstre suas assertivas, nem mesmo um recibo de entrega da mercadoria, ou seja, nada.

Desta feita, o bloqueio de conta, com fortíssimos apontamentos de que está sendo utilizada para fraudes, tem autorização legal e por resolução do BACEN de bloqueio da mesma e dos valores envolvidos, até que se esclarece na fase policial, o que ocorreu, porém, não se pode neste momento acolher a fraca tese do autor, mediante o confronto dos robustos argumentos e provas dos autos.

Ainda tentou o autor induzir a erro o juízo, pelo fato de que, aponta que a transação em sua conta é de uma pessoa jurídica, e não de pessoa física,
porém, a pessoa física é sócia da pessoa jurídica vítima da transferência fraudulenta, como acima demonstrado, ou seja, também não lhe socorre tal assertiva.

Portanto, a improcedência da ação é a medida que se impõe.

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS
. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei no 9.099/95: “Art. 46. O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão”.

HONORÁRIOS E VERBAS SUCUMBENCIAIS
.

Nos moldes do artigo 55, da Lei no. 9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da condenação, ressalvada suspensão, para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, §§ 2o e 3o, do NCPC.

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/09/2021